Tribunal: TJMT
Processo: 1019965-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019965-66.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), ALCEU BRANDAO - CPF: 004.682.789-74 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (IMPETRANTE), AMANDA TAYANE SOARES CURY - CPF: 070.758.901-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 053.265.461-75 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO – HOMICÍDIO – SALVO –CONDUTO PARA RESPONDER AS INVESTIGAÇÕES EM LIBERDADE – ATO DE HIPÓTESE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DO CERCEAMENTO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO – ORDEM DENEGADA.

O deferimento da medida cautelar da busca e apreensão na residência do paciente e outros investigados, por si só, não constitui ameaça real e concreta à liberdade de locomoção que autorizaria a concessão do
habeas corpus
preventivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Alceu Brandão
, apontando como autoridade impetrada a Juíza da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT que autorizou a expedição de mandado de busca e apreensão na residência do paciente e a quebra do sigilo de dados nos aparelhos celulares apreendidos.

O impetrante narra que o paciente teve um relacionamento amoroso com Bruna Ravadelli, que estaria grávida do beneficiário, e que ela possui outros 3 filhos da relação com Marcos de Oliveira.

Relata que, no dia 11.9.2020, o paciente estava na companhia de sua filha de 2 anos e da babá dela, em frente à residência de Bruna e Marcos, conversando com estes, quando aproximou uma motocicleta com dois homens que desferiram tiros contra Marcos que morreu no local.

Assevera que dois dias após os fatos, policiais militares foram até a residência do paciente e fizeram questionamentos sobre o homicídio; na mesma data, o favorecido também foi intimado para comparecer perante a delegacia de polícia e dar sua versão dos fatos como testemunha.

Posteriormente, o paciente foi alvo de mandado de busca e apreensão domiciliar, teve seu celular apreendido e foi determinada a quebra de sigilo de dados telefônicos, tornando-o, ao menos aparentemente, “
suspeito
” de estar envolvido no homicídio de Marcos, e não mera testemunha (Id. 58093960, p. 4).

Enfatiza que
“mesmo sem ter qualquer ato administrativo formalizando o paciente como suspeito”
tem receio que seja decretada sua prisão (Id. 58093960, p. 4).

Destaca que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, tais como emprego lícito e endereço fixo no distrito da culpa, e que ele possui a guarda de sua filha de 2 anos de idade, a qual depende dele emocional e materialmente.

Com essas considerações, requereu, inclusive liminarmente, a expedição de ordem de salvo-conduto, a fim de que o paciente possa ser investigado ou responda ao processo em liberdade (Id. 58093960, pp. 1-13).

Juntou documentos (Ids. 58093964, 98093965, 5893967, 58093969, 58093970, 58097487, 58093971, 58180967 e 58180968).

O pedido de liminar foi por mim indeferido (Id. 58840976).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou as informações pertinentes (Id. 60034455, pp. 2 - 10).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
writ
e, subsidiariamente, pela
denegação
a ordem (Id. 60681970, pp. 1-8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como visto, o escopo da presente impetração é a concessão de salvo-conduto ao paciente
Alceu Brandão
, porque existe temor de que ele seja preso.

No entanto, é cediço que o
habeas corpus
preventivo é cabível nos casos em que exista real ameaça à liberdade de locomoção, já que esta espécie de ação constitucional tem por pressuposto a iminência ou a potencialidade da coação,
“não bastando uma suposição infundada de que venha a ocorrer algum constrangimento ilegal”
(STJ, AgRg no RHC n. 83.730/SP, Sexta Turma, relatora Ministra Maria Thereza Assis Moura, DJe 25.5.2017).

Como destaquei na ocasião em que indeferi a medida liminar requerida, ao menos pela documentação encartada ao feito, não aferi elementos mínimos no sentido de que a magistrada de origem poderia levar a efeito a pertinência da segregação cautelar do beneficiário, e, assim, não identifiquei real ameaça a sua liberdade, pelo menos até aquele momento.

Após a juntada das informações judiciais (Id. 60034455, p. 2), reforço o entendimento anterior, pois, como noticiado, a magistrada
a quo
apenas deferiu o pedido de representação pela busca e apreensão domiciliar na residência do paciente e demais investigados, bem como quebra do sigilo de dados dos dispositivos móveis que eventualmente fossem apreendidos, nada mais.

Nota-se, portanto, que a pretensão do impetrante está alicerçada em fatos futuros e incertos, qual seja,
possível
decretação da prisão do paciente pelo juízo singular, a pedido da autoridade policial porque foi determinada a abertura de um auto de investigação preliminar e que
“em virtude do clamor público, a Autoridade policial inclina-se a ideia da prisão”
(Id. 5809360, p. 4), o que não é admitido em caso de
habeas corpus
preventivo.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SALVO-CONDUTO. ATO DE HIPÓTESE. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O remédio constitucional, em sua feição preventiva, não tem cabimento contra o chamado ato de hipótese, futuro e incerto
. 2. O mero fato de haver referência ao nome do agravante em anexo de colaboração premiada não evidencia elevada probabilidade de deflagração de investigação e de conjecturada determinação de sua prisão temporária ou preventiva, em situação desumana, nem denota a ameaça ou risco iminente de violência ou coação à liberdade a que se refere a garantia fundamental do art. 5o, LXVIII.
A condição da ação mandamental não pode ser conjecturada, deve se revelar objetiva
, iminente e plausível, o que não se verifica no caso concreto. 3. Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no HC 520.143/RJ, Sexta Turma, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 15.10.2019) – grifei.

Nesse contexto, não existindo elementos concretos que demonstrem o fundado receio de o paciente vir a sofrer lesão no seu direito de locomoção,
denego
a ordem manejada em benefício de
Alceu Brandão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020